Tribunal: TJDFT
Processo: 0700083-37.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700083-37.2021.8.07.9000 AGRAVANTE: MASTER 1000 EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, JOSUE XAVIER GUIMARAES, AMANDA RAILA MAGALHAES BORGES AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Amanda Raila Magalhães, Josué Xavier Guimarães e Master 1000 Empreendimentos Ltda. - EPP contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0729793-07.2019.8.07.0001, negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pelos ora Agravantes e manteve o deferimento da penhora do imóvel objejto dos autos, nos seguintes termos: “Vistos etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo executado em Execução em que a parte Exequente busca o adimplemento dos valores emprestados às executadas que, atualizados, alcançam a cifra de R$ 370.933,46 (trezentos e setenta mil novecentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos). Numa análise perfunctória dos autos, chegou este Juízo a ventilar a possibilidade de extinção da execução por perda superveniente do interesse de agir diante da constatação de que o imóvel penhorado nestes autos já era garantia do título executivo posto em cobrança nestes autos, com cláusula de alienação fiduciária em favor do credor. De fato, quanto pertencente a terceiro que não o credor, o bem gravado de alienação fiduciária não pode ser objeto de penhora, pois sua propriedade é do credor fiduciário que não participa do processo. Somente após a quitação das prestações do financiamento o imóvel passará a ser de propriedade do devedor fiduciante. A penhora, no caso, quando muito, somente poderá recair sobre os direitos aquisitivos que pertencem ao devedor e que correspondem ao total das prestações já pagas por ele. No caso dos autos, muito embora a dívida já esteja garantida por bem imóvel alienado fiduciariamente, é reconhecida pela jurisprudência da maior parte dos tribunais estaduais a faculdade do credor abrir mão de executar a dívida na forma do procedimento estabelecido na Lei Federal n. 9.514/97, a qual prevê providências extrajudiciais, inclusive a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor e o seu leilão extrajudicial para pagamento do débito. Na hipótese em tela, o interesse do credor se verifica diante da maior vantagem que existe em executar a dívida em Juízo, caso em que, alienado o imóvel, não estando quitada integralmente, poderá perseguir a satisfação do débito remanescente, o que não ocorre na hipótese de opção pelo procedimento da Lei 9.514/97, a qual impõe a quitação outorgada pelo credor ao final do procedimento. Nesse sentido, colaciono julgado representativo desse posicionamento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO JUDICIAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FACULDADE DO CREDOR EM PROCEDER POR MEIO DA VIA EXTRAJUDICIAL. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE E UTILIDADE DE SE EXECUTAR CRÉDITO SUPERIOR AO BEM DADO EM GARANTIA. DESNECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA PELO CREDOR. TERMO CERTO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. MORA EX REM – DECORRENTE DO ART. 397, DO CC. APLICAÇÃO DAS REGRAS PERTINENTES AO RITO JUDICIAL. ART. 786, DO CPC (ART. 580, § ÚNICO, DO CPC/73). ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ACOLHIMENTO DAS ARGUIÇÕES DE DEFESA INCAPAZ DE ENSEJAR O RECONHECIMENTO DE INTUITO PROTELATÓRIO. FALTA DE TÉCNICA JURÍDICA QUE NÃO DEVE SER CONFUNDIDA COM OBSTRUÇÃO DE ATO EXECUTÓRIO. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. - A existência de previsão legal sobre rito extrajudicial para consolidação da propriedade dada em garantia pelo credor não afasta o direito constitucional à jurisdição, isto é, de optar pela constrição por meio da via judicial.- Vislumbra-se o interesse de agir da agravada consubstanciado na necessidade e na utilidade de se executar judicialmente uma dívida que extrapola o valor do imóvel dado em garantia.- Tendo em vista que consta no contrato um termo certo para cumprimento da obrigação positiva e líquida, se faz desnecessária qualquer providência do credor (notificação, interpelação ou protesto) para constituir os devedores em mora, vez que esta decorre de previsão legal.- Logo, é cabível a instauração da execução em razão da não satisfação da obrigação pelos devedores, na forma do art. 786, do CPC, independentemente de prévia notificação extrajudicial.- Em observância à garantia constitucional de ampla defesa, não é possível considerar que a pretensão dos excipientes tenha se dado de forma maliciosa ou contra a dignidade da justiça, mesmo inexistindo fundamento plausível em suas alegações. Não tendo restado demonstrado, indubitavelmente, o cometimento pelos agravantes de algum ato efetivamente obstrutor da execução, impõe-se o afastamento da multa processual.Recurso parcialmente provido. (TJPR - 18a C.Cível - 0003385-71.2019.8.16.0000 - Irati - Rel.: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira - J. 10.04.2019)” (TJ-PR - AI: 00033857120198160000 PR 0003385-71.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 10/04/2019, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2019) Impende registrar que a controvérsia a respeito encontra-se, nos dias atuais, pendente de definição pelo Superior Tribunal de Justiça, órgão do Judiciário encarregado de uniformizar a legislação infraconstitucional, por intermédio do REsp no 1.749.448 - SP (2018/0143307-4), de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, afetado ao rito dos recursos repetitivos. Ao receber o Recurso Especial, o Ministro relator proferiu decisão na qual delimitou a abrangência jurídica a ser decidida, qual seja, se realmente se “constitui faculdade do credor excutir judicialmente a garantia fiduciária assecuratória do seu crédito ou extrajudicialmente, nos termos do rito estabelecido pela Lei n. 9.514/1997”. Assim, seria por demais prejudicial ao credor a extinção prematura do processo antes de o STJ pronunciar-se em definitivo sobre essa questão. Nessa perspectiva, a decisão recorrida não padece de qualquer vício, eis que o imóvel, como já esclarecido, mesmo pertencendo ao credor, poderá ser alienado em leilão. Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração opostos pelos devedores, mas, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO diante da inexistência de vícios na decisão guerreada (Id 71401075). No mais, comprove o exequente o cumprimento da decisão de Id 71401075, ou seja, a averbação da penhora, no prazo de 30 dias, a contar da intimação desta decisão. Após, cumpra a Secretaria a referida decisão quanto às demais injunções feitas. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Intimem-se por publicação. Cumpra-se.” Em síntese, narram os Agravantes que a execução decorre de cédula de crédito bancário cumulado com garantia de alienação fiduciária. Afirmam que, em decorrência da inadimplência dos Agravantes, a Agravada deveria atuar conforme disposto na Lei n. 9.514/1997, que disciplina o procedimento extrajudicial de expropriação do bem alienado. Sustentam a ausência de interesse processual, pois a Exequente pretende penhorar imóvel alienado fiduciariamente em seu favor, ou seja, de sua propriedade. Sustentam que a penhora, avaliação e leilão do bem imóvel pelas vias judiciais poderá causar-lhes prejuízo, já que retardará a quitação da dívida fiduciária, além de possibilitar que o bem seja leiloado por valor menor. Alegam que, nos termos do art. 187 do Código Civil, o Agravado excede o direito de cobrar ao ajuizar execução judicial em detrimento da expropriação da garantia sob o rito da lei de alienação fiduciária. Destacam que, conforme avaliação realizada pelo próprio Agravado, o valor do imóvel seria suficiente para quitar a dívida, bastando que fossem realizados os atos do leilão extrajudicial da lei de alienação fiduciária. Reiteram a ausência de interesse processual no ingresso de ação executiva e violação à Lei n. 9.514/1997, que dispõe sobre o procedimento da expropriação extrajudicial das garantias reais, de modo que a execução não seria facultada ao credor. Pugnam pela suspensão dos atos expropriatórios da Execução n. 0729793-07.2019.8.07.0001 em relação ao imóvel de Matrícula n. 5.401, CRI Niquelândia/GO. Ao final, requerem a reforma da r. decisão, para desconstituição da penhora do imóvel objeto dos autos e extinção da execução. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 22745515. É breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em síntese, os Agravantes requerem a suspensão da decisão que deferiu a penhora do imóvel objeto dos autos. Para tanto, argumentam que o Agravado não teria interesse processual na penhora de imóvel, já que está alienado fiduciariamente em seu favor. No caso, os fatos não estão suficientemente esclarecidos, havendo necessidade de exame mais aprofundado para a solução da matéria controvertida, o que só será possível depois do contraditório. Assim, sem adentrar no exame do mérito, considero necessária a aplicação do efeito suspensivo, tendo em vista que a espera do julgamento deste Agravo poderá causar danos de difícil reparação aos Agravantes, em decorrência da possibilidade de realização de atos constritivos sobre o imóvel objeto dos autos. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado, para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora